Tribunal: TJSP
Processo: 1500087-51.2022.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Réu absolvido impropriamente da prática de tentativa de homicídio qualificado por duas vezes, em razão de inimputabilidade, com aplicação de medida de segurança de internação. Fatos ocorreram em 20 de janeiro de 2022, quando o réu, armado com faca, tentou matar duas vítimas em momentos distintos, sem sucesso

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Réu absolvido impropriamente da prática de tentativa de homicídio qualificado por duas vezes, em razão de inimputabilidade, com aplicação de medida de segurança de internação. Fatos ocorreram em 20 de janeiro de 2022, quando o réu, armado com faca, tentou matar duas vítimas em momentos distintos, sem sucesso devido à intervenção de terceiros. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial, conforme recomendado por laudo pericial, frente à gravidade dos delitos e à inimputabilidade do réu. III. Razões de Decidir 3. Laudo pericial atestou a inimputabilidade do réu devido à esquizofrenia, recomendando tratamento ambulatorial, com concordância do Ministério Público e da PGJ. 4. Flexibilização do art. 97 do Código Penal é possível, considerando a primariedade do réu e a recomendação médica, além da jurisprudência que admite tratamento ambulatorial em casos de crimes punidos com reclusão. 5. Indivíduo primário e sem qualquer outra anotação em sua folha de antecedentes que indique risco à ordem pública com reiteração da conduta. 6. Elementos que indicam para a possibilidade de controle da doença, em caso de adesão ao tratamento. 7. Se descumprido o tratamento ou ineficaz, poderá o Juízo das Execuções determinar a internação do réu, na forma do artigo 184 da LEP e artigo 97, §4o, do Código Penal. IV. Dispositivo e Tese. 8. Recurso provido para substituir a internação por tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de três anos. Tese de julgamento: 1. A medida de segurança pode ser flexibilizada para tratamento ambulatorial em casos de inimputabilidade, mesmo em crimes punidos com reclusão, se assim recomendar o caso concreto. Legislação Citada: Código Penal, art. 121, §2o, IV; art. 14, II; art. 69; art. 26, caput; art. 97, §1o; art. 96, I. Código de Processo Penal, art. 386, parágrafo único, III; art. 182. Lei de Execução Penal, art. 184. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação 0007988-48.2012.8.26.0650, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 13/11/2018. STJ, HC 230.842/SP, Rel. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/06/2016. STF, HC 85401, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 04/12/2009. STJ, HC 617.639/SP, Rel. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021.